Tribunal: STJ
Processo: 0018912-34.2013.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2169093 - SP(2022/0216916-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: CLAELSON ALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA VIEIRA GRASSI - SP220080
EMBARGADO
: CRISTINA SANTANA DE SOUZA
ADVOGADO
: ADILSON LEITE FONTAO - SP032155
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PERCENTUAL
DE
RETENÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de vícios previstos no
do
sendo todas as
art. 1.022
CPC/2015,
questões analisadas e decididas de forma clara e fundamentada.
2. A retenção cumulativa das arras confirmatórias com a cláusula penal
configuraria
, e a indenização por fruição do imóvel pressupõe a
bis in idem
efetiva imissão na posse, o que não ocorreu no caso concreto.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi fundamentada no critério do
número de pedidos formulados e atendidos, refletindo a sucumbência
recíproca e proporcional ao êxito de cada parte na demanda.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da
decisão ou introduzir novas teses recursais, conforme entendimento
consolidado do STJ.
5. Não há evidências de intento protelatório ou litigância de má-fé por parte
da embargante, sendo inaplicáveis as penalidades previstas no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC/2015.
6. Honorários recursais não são cabíveis no julgamento de embargos de
declaração, conforme orientação da Corte Especial do STJ.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c843d27-e6f9-4bdb-a3c1-18e5841c90bc

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c843d27-e6f9-4bdb-a3c1-18e5841c90bc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2169093 - SP(2022/0216916-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: CLAELSON ALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA VIEIRA GRASSI - SP220080
EMBARGADO
: CRISTINA SANTANA DE SOUZA
ADVOGADO
: ADILSON LEITE FONTAO - SP032155
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PERCENTUAL
DE
RETENÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de vícios previstos no
do
sendo todas as
art. 1.022
CPC/2015,
questões analisadas e decididas de forma clara e fundamentada.
2. A retenção cumulativa das arras confirmatórias com a cláusula penal
configuraria
, e a indenização por fruição do imóvel pressupõe a
bis in idem
efetiva imissão na posse, o que não ocorreu no caso concreto.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi fundamentada no critério do
número de pedidos formulados e atendidos, refletindo a sucumbência
recíproca e proporcional ao êxito de cada parte na demanda.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da
decisão ou introduzir novas teses recursais, conforme entendimento
consolidado do STJ.
5. Não há evidências de intento protelatório ou litigância de má-fé por parte
da embargante, sendo inaplicáveis as penalidades previstas no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC/2015.
6. Honorários recursais não são cabíveis no julgamento de embargos de
declaração, conforme orientação da Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA53968130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:17
Código de Controle do Documento: d47aa667-5ebb-414d-b5a7-dc794310c6ad

7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por FFE CONSTRUÇÕES,
INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma,
que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, em julgado assim
ementado (e-STJ, fl. 705):

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL
PROVIMENTO.
1. O percentual de retenção foi majorado para 25%, em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera esse percentual razoável para
compensar custos administrativos e outras despesas inerentes ao
desfazimento do negócio.
2. As arras confirmatórias não podem ser retidas cumulativamente com
outras cláusulas penais, sob pena de configurar bis in idem, devendo ser
incluídas no montante sobre o qual incidirá o percentual de retenção.
3. A indenização pela fruição do imóvel não é cabível, pois os compradores
não foram imitidos na posse do bem, afastando a base fática para sua
incidência.
4. Os compradores não são responsáveis por impostos e taxas condominiais
antes da posse, conforme entendimento consolidado do STJ, que vincula tais
obrigações à imissão na posse.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi redimensionada para refletir a
sucumbência recíproca, considerando o número de pedidos formulados e
atendidos por cada parte, com fixação proporcional das custas e honorários
advocatícios.
6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial."

Em suas razões (e-STJ, fls. 719-728), a embargante pretende a concessão de efeitos
modificativos, aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado quanto às teses de perda do
sinal (arras) e de indenização decorrente da indisponibilidade do imóvel. Aponta, ainda,
contradição no tocante à distribuição dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que os
embargados teriam decaído da maior parte de seus pedidos e dado causa à propositura da ação.
Sustenta que a decisão seria nula por ausência de fundamentação suficiente, violando os artigos
11 e 489 do Código de Processo Civil.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (e-STJ,
fl. 728). Pede, por fim, a reforma do acórdão embargado e o prequestionamento de matéria
constitucional.
Devidamente intimados, os embargados apresentaram impugnações às fls. 750-756 e
758-764, sustentando, em síntese, a inexistência de vícios no julgado e o mero inconformismo da
embargante com o resultado que lhe foi desfavorável. Afirmam que todos os pontos levantados
foram expressamente analisados na decisão embargada. Requerem o não conhecimento ou a
rejeição dos embargos, com o reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório, a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil e, em uma das
art. 1.026,
peças, a condenação da embargante por litigância de má-fé.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53968130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:17
Código de Controle do Documento: d47aa667-5ebb-414d-b5a7-dc794310c6ad

VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas de forma clara, coesa e fundamentada, ainda que contrariamente à
pretensão da parte embargante, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios. A
insurgência revela-se, em verdade, como mero inconformismo com o resultado do julgamento e
tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se presta a via recursal
eleita.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, deu parcial
provimento ao recurso especial para, reformando em parte o acórdão do Tribunal de origem,
majorar o percentual de retenção e redimensionar os ônus de sucumbência, nos termos da
seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 710-715):

"(...)
(ii) A recorrente pleiteia a aplicação da Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018)
para majorar o percentual de retenção de 20% para 50% dos valores pagos.
No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
entende que a
não se aplica aos contratos de promessa de
Lei no 13.786/2018
compra e venda de imóvel firmados anteriormente à sua vigência, em
respeito ao princípio do tempus regit actum e à segurança jurídica. Conforme
se extrai do acórdão de fls.
(e-STJ), o contrato em questão é anterior
455/457
à referida lei, sendo inaplicáveis suas disposições mais gravosas ao
consumidor.
Nesse sentido, em casos de rescisão contratual por culpa do comprador, em
contratos celebrados antes da
deve prevalecer o
Lei no 13.786/2018,
percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos
pelo adquirente, conforme entendimento pacificado desta Corte. Tal
percentual é considerado razoável para compensar os custos administrativos,
promocionais e outras despesas inerentes ao desfazimento do negócio
jurídico por iniciativa ou culpa do promitente comprador. (...)
Diante do exposto, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para que o
percentual de retenção dos valores pagos pela vendedora seja majorado de
20% para 25%, alinhando-se à orientação jurisprudencial desta Corte
Superior.
(iii) Quanto à retenção das arras confirmatórias (sinal), a recorrente defende
sua perda integral. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que, na resolução do contrato por culpa do comprador, as
arras confirmatórias não podem ser retidas pelo vendedor de forma
cumulada com outras cláusulas penais. Com efeito, as arras confirmatórias
possuem natureza de garantia do negócio e início de pagamento, não se
confundindo com a prefixação de perdas e danos, como ocorre com as arras
penitenciais. A cumulação da retenção das arras confirmatórias com a
cláusula penal que prevê a retenção de parte dos valores pagos (ora fixada
em 25%) configuraria bis in idem, penalizando o promitente comprador duas
vezes pelo mesmo fato. (...) Portanto, as arras confirmatórias, incluídas nos
valores a serem restituídos, não podem ser objeto de retenção específica e
integral, devendo ser consideradas parte do montante sobre o qual incidirá o
percentual de retenção de 25%.
(iv) A recorrente busca, também, a fixação de indenização pela fruição do
imóvel (taxa de ocupação). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a taxa de
pelos adquirentes incide
ocupação/fruição
desde a transferência da posse até a efetiva entrega do bem, em casos de
rescisão de contrato de compra e venda por culpa do promitente comprador.
Documento eletrônico VDA53968130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:17
Código de Controle do Documento: d47aa667-5ebb-414d-b5a7-dc794310c6ad

(...) No caso concreto, contudo, o acórdão recorrido reconheceu
expressamente que a recorrente nunca transmitiu a posse aos compradores,
conforme consta à fl. 254 (e-STJ): "Entretanto, não lhes foi transmitida a
posse do imóvel". Assim, não havendo efetiva ocupação do imóvel pelos
adquirentes, não há que se falar em indenização a título de taxa de
pois a ausência de imissão na posse afasta a própria base
ocupação/fruição,
fática para a sua incidência.
(...)
(vii) No que concerne à alegada violação aos artigos 85 e 86 do Código de
Processo Civil, a pretensão da recorrente de revisar a distribuição dos ônus
sucumbenciais merece ser analisada. A jurisprudência desta Corte Superior
adota, como critério norteador para a distribuição das verbas de
sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. (...) No caso em
tela, a parte autora (FFE Construções) formulou 7 (sete) pedidos principais:
(1) rescisão do contrato por culpa do comprador; (2) perda do sinal; (3)
despesas de campanha de vendas; (4) despesas de administração; (5)
despesas tributárias; (6) multa penal; e (7) indenização por fruição de 1% ao
mês. O acórdão recorrido acolheu o pedido de rescisão do contrato por culpa
do comprador e fixou uma retenção de 20% dos valores pagos, negando os
demais pleitos indenizatórios específicos e a indenização por fruição. No
presente julgamento, o percentual de retenção foi majorado para 25%,
conferindo um parcial provimento ao recurso especial da vendedora. Por
outro lado, os réus (compradores) pleitearam, em sua apelação, a
improcedência da ação (negado), o reconhecimento da abusividade das
cláusulas contratuais (acolhido), a limitação da retenção a 20% dos valores
pagos (acolhido em parte, pois a retenção foi fixada em 25% pelo STJ) e o
afastamento de outras indenizações (acolhido).
Considerando o critério do número de pedidos formulados e atendidos, e o
proveito econômico obtido por cada parte na demanda, verifica-se que ambas
as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, o que configura a
sucumbência recíproca. A parte autora obteve a rescisão do contrato e a
majoração do percentual de retenção, enquanto os réus obtiveram a
significativa redução das penalidades originalmente impostas pela sentença.
Diante do parcial provimento do recurso especial, os ônus sucumbenciais
devem ser redimensionados para refletir essa mútua sucumbência, mantendo-
se a distribuição proporcional das custas processuais e fixando-se os
honorários advocatícios com base na condenação, na forma do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, impõe-se que as custas
processuais sejam distribuídas na proporção de 70% (setenta por cento) para
os réus e 30% (trinta por cento) para a autora. Os honorários advocatícios,
por sua vez, devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação (referente aos 25% de retenção), devidos pelos
réus ao patrono da autora, e em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido pelos réus (diferença entre o valor que lhes seria imposto
pela sentença e o valor final de retenção), devidos pela autora ao patrono
dos réus. Fica mantida a suspensão da exigibilidade em relação aos réus, por
serem beneficiários da justiça gratuita."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora a rescisão contratual
tenha se dado por culpa dos compradores, as teses relativas à retenção das arras confirmatórias e
à indenização por fruição não poderiam ser acolhidas. A decisão explicitou que a retenção
cumulativa das arras com a cláusula penal configuraria
e que a indenização por
bis in idem
fruição pressupõe a efetiva imissão na posse do imóvel, o que não ocorreu no caso concreto. Da
mesma forma, a questão da sucumbência foi detidamente analisada, com a aplicação do critério
do número de pedidos formulados e atendidos, concluindo-se pela sucumbência recíproca e
Documento eletrônico VDA53968130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:17
Código de Controle do Documento: d47aa667-5ebb-414d-b5a7-dc794310c6ad

redimensionando-se os ônus de forma fundamentada e proporcional ao êxito de cada parte na
demanda. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas sim uma solução jurídica
que, embora contrária aos interesses da embargante, foi devidamente justificada.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
Documento eletrônico VDA53968130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:17
Código de Controle do Documento: d47aa667-5ebb-414d-b5a7-dc794310c6ad

(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
g.n.)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024,

Por fim, quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, também não
prospera a insurgência. Com efeito, não cabe oposição de embargos de declaração com a
finalidade de prequestionar matéria, tampouco para pronunciamento sobre matéria
constitucional, ressaltando-se que matéria constitucional deve ser apreciada na suprema
instância, pois não é viável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via
recursal, o que implicaria usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg.
Supremo Tribunal Federal (CF,
. Por isso mesmo, a jurisprudência desta Corte é firme
art. 102)
no sentido de que os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Por fim, também não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos
presentes embargos quanto à incidência de multa e aos honorários recursais.
Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se evidencia
o intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos em que
aduzida, não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual indevida.
No tocante à alegada litigância de má-fé, na espécie, embora não tenha obtido êxito
recursal, não se verifica, por ora, hipótese para aplicação da penalidade contra a parte agravante,
nem por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, porque se utilizou do
recurso para obter pronunciamento do colegiado, em exercício regular do direito de recorrer.
No que se refere aos honorários recursais, a orientação jurisprudencial da Corte
Especial do STJ é de que "não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e
de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu
integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração
" (AgInt nos
Relator para
prevista no § 11 do
do
art. 85
CPC/2015
EAREsp 762.075/MT,
acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
19/12/2018,
).
7/3/2019
Diante do exposto,
.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53968130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:17
Código de Controle do Documento: d47aa667-5ebb-414d-b5a7-dc794310c6ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.169.093 / SP
Número Registro: 2022/0216916-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00189123420138260602
00189123420138260602060220130018912
001891234201382606020602201300189128692013
060220130018912
189123420138260602
189123420138260602060220130018912
1891234201382606020602201300189128692013
60220130018912 8692013
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: CLAELSON ALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA VIEIRA GRASSI - SP220080
AGRAVADO
: CRISTINA SANTANA DE SOUZA
ADVOGADO : ADILSON LEITE FONTAO - SP032155
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : CLAELSON ALVES DE SOUZA
Documento eletrônico VDA54621938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:29
Código de Controle do Documento: 960ecb7b-ed7c-4428-8815-35d70fee2208

ADVOGADA
: CAMILA VIEIRA GRASSI - SP220080
EMBARGADO : CRISTINA SANTANA DE SOUZA
ADVOGADO
: ADILSON LEITE FONTAO - SP032155
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:29
Código de Controle do Documento: 960ecb7b-ed7c-4428-8815-35d70fee2208